Tribunal: STF
Processo: RE 97192
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-12
Data de publicação: 1984-06-12

Ementa:
- CIVIL. USUCAPIÃO. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DAS PROVAS. REDUÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL, DE 30 PARA 20 ANOS, COM A SUPERVENIÊNCIA DA LEI
Nº 2437, DE 7-3-1955. O NOVO PRAZO SE APLICA ÀS PRESCRIÇÕES EM
CURSO, CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA.